Tribunal: TJPA
Processo: 0119115-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119115-62.2016.8.14.0301
APELANTE: ANA RITA MARTINS BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O Embargante alega que houve omissão no julgado que não constou o efeito aplicado na ADIN (nº
nº 0800784-84.2017.8.14.0000)
que declarou a Inconstitucionalidade da Lei Municipal 8953/2012. Reconhecida a omissão para integrar a decisão proferida, acrescentando o efeito
ex nunc
, a partir da publicação do Acórdão julgado em 18/09/2019 pelo Egrégio Tribunal Pleno do TJPA.

2-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONCEDENDO PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível interposta por
ANA RITA MARTINS BEZERRA
contra Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, na Ação Ordinária de
Incorporação
de Tempo Integral aos proventos, movida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Juízo e confirmada pelo Tribunal de Justiça.

A autora apresentou recurso de apelação inconformada, alegando direito adquirido, irredutibilidade de salários, e, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa alega que o Chefe do executivo sancionou a lei, então estaria ratificando. Requer a modificação da sentença para declarar o direito de permanecer recebendo GTI (Gratificação Por Tempo de Serviço), já que percebeu por 22 anos consecutivos.

Em contrarrazões, o recorrido alega que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12 consubstancia-se no vício de iniciativa, na medida que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Ressalta que o fato de lei ter sido sancionada pela autoridade competente já referida não convalida o vício mencionado. Suscita que há vício de legalidade na Legislação Municipal em comento, pois implica em aumento da folha de pessoal perpetrado em período de fim de mandato do titular do Poder Executivo, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a supressão de gratificação provisória do servidor não implica em violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. Requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau.

A apelante ingressou com Recurso de Embargos de Declaração, alegando que foi apreciada uma ADIN nº
0800784-84.2017.8.14.0000
cuja relatoria da Desembargadora Nadja Meda aplicou efeito nunc à declaração de inconstitucionalidade, e como já recebia a Gratificação há mais de 20 anos, possui direito a incorporação.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O embargante argumenta que a decisão proferida no Plenário do TJPA nos autos nº 0800784-84.2017.8.14.0000
aplicou efeitos ex nunca a decisão, requerendo a declaração de omissão nos Embargos de Declaração.

Percebo que há dois assuntos distintos a ser tratados neste recurso, que não se confundem e não alteram o resultado -prático- do julgado.

Em primeiro plano, a decisão da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000
, aplicou efeito
ex nunc
a inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 8953/2012. Neste ponto não há qualquer discussão, embora não tenha constado no Acórdão proferido por esta turma, e não se adeque ao caso em análise,
in verbis
:

“EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE
TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE
INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO
MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO
DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE
RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE
INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA
DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
EFEITO EX
NUNC
”

Assim, no interesse da Municipalidade, quem estiver recebendo a Gratificação Por Tempo de Serviço até a data do Acórdão do Egrégio Tribunal Pleno em 18/09/2019, poderá continuar a receber.

A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o
caráter transitório, temporário e eventual
. A sua característica é
propter labore
, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está vinculado.

Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória,
em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
.

A gratificação é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica.

Em conclusão, mesmo que o Acórdão não tenha mencionado acerca dos efeitos aplicados na declaração de inconstitucionalidade, não há efeito prático no caso concreto, quando a Própria Administração Pública revogou a gratificação por meio de Portaria, salientando que não existe incorporação de verba transitória.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Desta feita, reconheço a presença de omissão no julgado, que deveria ter constado a modulação de efeitos concedida a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8953/2012.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO,
para sanar a omissão na decisão embargada, mantendo todos os seus demais termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 18/11/2020